Tribunal: TJPA
Processo: 0813326-95.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8928 - Prazo
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0813326-95.2021.8.14.0000

AUTORIDADE: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.

AUTORIDADE: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA, 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSO Nº 0813326-95.2021.8.14.0000

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTES: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ S.A. e AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.

AGRAVADA: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

PROCESSO RELACIONADO: AÇÃO INDENIZATÓRIA Nº 0860641-89.2021.8.14.0301
RELATOR: VICE-PRESIDENTE DO TJPA

VOTO DIVERGENTE: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO APRESENTADO EM FACE DA DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO FORMULADA CONTRA A DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA CADASTRADA COMO “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA”. RECLAMAÇÃO FORMULADA COM BASE NO ART. 107 DO RITJPA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
APRESENTAÇÃO DE NOVO AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO POR MAIORIA DE VOTOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ S.A. e a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
contra decisão exarada pela Vice-Presidência em Reclamação apresentada contra a distribuição de Ação Indenizatória cadastrada como “Cumprimento de Sentença no PJe.

2. Na origem, as Agravantes apresentaram Reclamação que foi julgada improcedente, considerando que não caberia a atuação da Vice-Presidência como instância recursal de questão jurídica, haja vista que, entendeu-se que o juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Capital, ao despachar a petição inicial da ação indenizatória - momento em que determinou o processamento do feito com as devidas correções no sistema PJE e deferiu a tutela de urgência pleiteada na petição inicial - acatou a prevenção suscitada.

3. Da negativa, as Agravantes interpuseram Agravo Interno, entretanto, não apresentaram comprovação do recolhimento do preparo, pelo que foi determinado seu recolhimento em dobro, o que não foi feito da forma correta pelas Agravantes, haja vista que foram apresentados, na ocasião, comprovante referente ao boleto que acompanhou o recurso (com data de pagamento posterior a sua interposição); e mais um boleto no mesmo valor acompanhado de comprovante, o qual foi gerado após a determinação de recolhimento em dobro, estando ausente o Relatório de Conta do Processo (previsão constante na Lei de Custas do Estado do Pará (
Lei Estadual nº 8.328/2015).

4. O Agravo Interno foi julgado deserto, pelo que foi interposto Embargos de Declaração, os quais foram improvidos.

5. Ante o improvimento dos Embargos de Declaração,
foi interposto o presente Agravo Interno, no qual constam, em suma, os mesmos argumentos apresentados anteriormente nos autos acerca da distribuição incorreta da ação alvo da Reclamação.

6. Sustentaram também as Agravantes que as custas foram sim recolhidas em dobro, bem como
que, ao entender pela deserção do recurso em razão do não recolhimento do preparo de forma correta e da ausência do relatório de conta do processo, a Vice-Presidência deveria ter efetuado intimação específica para oportunizar o contraditório para apresentação de defesa, consignando ainda, que quando o pagamento do preparo não é comprovado no ato da interposição do recurso, basta que a comprovação seja efetuada em momento posterior, e que a exigência do relatório de custas para fins de comprovação do seu recolhimento, exigência prevista na Lei Estadual nº 8.328/15, não teria sido contemplada no CPC, e por se tratar de matéria inerente ao Processo Civil, não poderia ser tratada em Lei Estadual, sendo a exigência um excesso de formalidade, o que implicaria em descompasso com o princípio da instrumentalidade das formas.

7. Ausência de previsão regimental de hipótese recursal em face de decisão proferida em Reclamação apresentada contra a distribuição de feitos, prevista no art. 107 do Regimento Interno da Corte.

8. Precedente constante nos autos da Reclamação contra a Distribuição registrada sob o nº 0806503-71.2022.814.0000, na qual foi apresentado Agravo Interno com fulcro no art. 1.021 do CPC e do art. 197 do RITJPA, o qual não foi conhecido pelo Tribunal Pleno do TJPA, por unanimidade, na 30ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, do dia 10 de agosto de 2022.

9. Voto pelo não conhecimento do Agravo Interno, por ser
recurso incabível para atacar decisão exarada no tipo de Reclamação apresentada.

A
CÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por maioria, não conhecer o Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator, Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.
Voto divergente apresentado pela Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.
Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).
33ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (Realizada em 30/08/2023).

Belém, data registrada no sistema.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0813326-95.2021.8.14.0000

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTES: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ S.A. e AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.

AGRAVADA: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

PROCESSO RELACIONADO: AÇÃO INDENIZATÓRIA Nº 0860641-89.2021.8.14.0301
RELATOR: VICE-PRESIDENTE DO TJPA

VOTO DIVERGENTE: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Embargos de Declaração em Agravo Interno apresentado em face da decisão que julgou improcedente a Reclamação formulada contra a Distribuição do
processo nº
0860641-89.2021.8.14.0301.

O presente Agravo Interno (ID nº 13976161) foi interposto por
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ S.A. e AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A,
contra a
decisão constante no ID de nº 12078270
(a qual não conheceu Agravo Interno apresentado em face da decisão que julgou improcedente a Reclamação contra a distribuição do processo nº
0860641-89.2021.8.14.0301, tendo em vista
a deserção do recurso), exarada pelo então Vice-Presidente desta Corte, Desembargador Ronaldo Marques Valle, complementada pela
decisão constante no ID de nº 13210030
(que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos em face da decisão de ID nº 12078270), a qual foi por mim exarada.

Originalmente, a
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ S.A. e a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. apresentaram Reclamação, formulada com base no art. 107 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA), em face da distribuição da Ação Indenizatória nº 0860641-89.2021.8.14.0301, a qual foi ajuizada por ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, e cadastrada no PJe na Classe Judicial “cumprimento de sentença”, sendo encaminhada para o Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Capital.

Na ocasião da apresentação da Reclamação, foi julgada improcedente a pretensão das Reclamantes, considerando que não caberia a atuação da Vice-Presidência como instância recursal de questão jurídica, haja vista que, entendeu-se que o juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Capital, ao despachar a petição inicial da ação indenizatória - momento em que determinou o processamento do feito com as devidas correções no sistema PJE e deferiu a tutela de urgência pleiteada na petição inicial - acatou a prevenção suscitada.

Também constou na decisão exarada, que ante a apresentação de exceção de incompetência nos autos do processo alvo da Reclamação, seria de competência do Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Capital fazer análise da competência, bem como que, em caso de inconformismo com a decisão prolatada em tutela de urgência, tendo a competência do juízo como elemento para argumentar sua invalidade, deveriam as reclamantes ter apresentado o recurso devido em face da referida decisão.

Da negativa da Reclamação, a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ S.A. e a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A apresentaram recurso de Agravo Interno.

O recurso apresentado não veio acompanhado dos documentos que comprovam o pagamento do preparo, razão pela qual foram intimadas as Agravantes para que recolhessem as custas recursais em dobro (ID nº 10863070), ocasião em que foram apresentados guia de pagamento com data de 11 de julho de 2022, no valor de R$ 313,79 (trezentos e treze reais e setenta e nove centavos), com comprovante de pagamento datado de 12 de julho de 2022, e outra guia de pagamento datada de 8 de setembro de 2022, no valor de R$ 313,79 (trezentos e treze reais e setenta e nove centavos), com comprovante de pagamento datado de 10 de setembro de 2022 (ID 11055152 e 11055153), sem apresentar Relatório de Conta do processo.

Assim, conforme
decisão constante no ID de nº 12078270, em razão de não ter sido comprovado o recolhimento das custas referentes ao recurso em questão da forma correta,
com base no que dispõe o 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil c/c o art. 9º, § 1º da Lei Estadual nº 8.328, de 29 de dezembro de 2015
, não foi conhecido o Agravo Interno interposto.

Em seguida, foi apresentado recurso de Embargos de Declaração (ID 1228590), que apontaram supostas contradições e omissões na decisão que não conheceu o Agravo Interno em razão de sua deserção, os quais foram improvidos (ID nº 13210030).

Após o improvimento dos Embargos de Declaração, foi interposto o presente Agravo Interno, no qual constam, em suma, os mesmos argumentos apresentados anteriormente nos autos acerca da distribuição incorreta da ação alvo da Reclamação.

Em suas razões, sustentam as Agravantes que, ao contrário do que restou decidido por esta Vice-Presidência, após a determinação do recolhimento em dobro do preparo, mesmo já havendo recolhido as custas antes (sem, entretanto, juntar aos autos) por excesso de cuidado, haveriam efetuado o recolhimento em dobro das custas em questão.

Assinalaram que, ao entender pela deserção do recurso em razão do não recolhimento do preparo de forma correta e da ausência do relatório de conta do processo, a Vice-Presidência deveria ter efetuado intimação específica para oportunizar o contraditório para apresentação de defesa, alegando que a verificação da ausência dos requisitos que comprovam ou não o pagamento do preparo se deu apenas por provocação da Agravada por meio da petição constante no ID 12071387.

Foi também pontuado pelas Agravantes, que quando o pagamento do preparo não é comprovado no ato da interposição do recurso, basta que a comprovação seja efetuada em momento posterior, e que a exigência do relatório de custas para fins de comprovação do seu recolhimento, exigência prevista na Lei Estadual nº 8.328/15, que dispõe sobre o Regimento de Custas no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, não teria sido contemplada no CPC, e por se tratar de matéria inerente ao Processo Civil, não poderia ser tratada em Lei Estadual, sendo a exigência um excesso de formalidade, o que implicaria em descompasso com o princípio da instrumentalidade das formas.

Com base nesses argumentos, as Agravantes pugnaram pela reconsideração da decisão agravada, nos termos do 1.021, §2º, do CPC, com o consequente acolhimento dos pedidos formulados na Reclamação ou, em caso de entendimento contrário, pela submissão do presente ao Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça.

Em sede de Contrarrazões (ID 14340491), a ENDICON consignou ser incabível o recurso interposto, sustentando a ausência de previsão legal e no Regimento Interno deste Tribunal para apresentação de Agravo Interno, tendo em vista que a Reclamação apresentada trata de processo administrativo, o qual começa e termina na competência da Vice-Presidência desta Corte, a quem compete apenas tratar da distribuição em segundo grau de jurisdição, e não em primeiro grau, não abarcando sua competência anular a decisão de um juiz de primeiro grau que, na forma da lei, somente pode ser atacada, no segundo grau via recurso de Agravo de Instrumento.

A ENDICON ressaltou também, que no bojo da contestação apresentada pelas ora agravantes nos autos do processo originário, foi apresentada Exceção de Incompetência que contém os mesmos argumentos aqui apresentados, a qual será objeto de análise pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Capital.

Foi assinalado ainda, especificamente sobre o questionamento formulado pelas agravantes durante o trâmite da Reclamação acerca das regras administrativas relativas à distribuição de processos no TJPA, que a mesma, antes de efetuar a distribuição por dependência, pesquisou sistemas de outros Tribunais do País, verificando que outras Cortes possibilitam a realização de distribuição de processos por dependência em razão da prevenção, à exemplo do TJRJ e TJES, salientando que este último utiliza o mesmo Sistema do PJe utilizado pelo TJPA.

A Agravada sustentou acerca da deserção aplicada ao primeiro Agravo Interno interposto nos autos que, além da ausência preparo do recurso, as custas referentes ao recurso não foram recolhidas da forma preceituada na Lei Estadual nº 8.328/2015, e que, em que pese tenha sido oportunizado momento para correção do equívoco, as agravantes não fizeram tal correção, deixando de anexar o relatório de contas do processo, apresentando somente guia de recolhimento simples das custas judiciais, e não em dobro, pelo que consignou que foi concedida oportunidade para que as agravantes corrigissem o vício ocorrido quando da interposição do agravo, o que, por não ter sido feito, ensejou a decisão de não conhecimento do recurso, pelo que pugnou pelo não conhecimento do Agravo Interno por falta de previsão legal ou, alternativamente, pela negativa de provimento do recurso.

É o relato.

VOTO

PROCESSO Nº 0813326-95.2021.8.14.0000

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTES: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ S.A. e AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.

AGRAVADA: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

PROCESSO RELACIONADO: AÇÃO INDENIZATÓRIA Nº 0860641-89.2021.8.14.0301

RELATOR: VICE-PRESIDENTE DO TJPA

VOTO DIVERGENTE: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

VOTO

VOTO RELATOR

Trata o presente de Agravo Interno interposto por
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ S.A. e AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A (ID nº 13976161),
contra a
decisão constante no ID de nº 12078270
(a qual não conheceu Agravo Interno apresentado em face da decisão que julgou improcedente a Reclamação contra a distribuição do processo nº
0860641-89.2021.8.14.0301, tendo em vista
a deserção do recurso), exarada pelo então Vice-Presidente desta Corte, Desembargador Ronaldo Marques Valle, complementada pela
decisão constante no ID de nº 13210030
(que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos em face da decisão de ID nº 12078270), a qual foi por mim exarada.

Inicialmente, cumpre salientar, conforme consignado na decisão atacada, que não foi comprovado o pagamento do preparo referente ao primeiro Agravo Interno Interposto pelas ora Agravantes no ato da interposição do recurso, pelo que, após verificar a ocorrência, foi determinado o seu recolhimento em dobro no prazo de 05 (cinco dias), nos termos do art. 1.007, §4º do Código de Processo Civil c/c art. 33, §10, da Lei 8.328/2015.

Na ocasião, foram juntados aos autos comprovante de pagamento do preparo, com data posterior a interposição do agravo, e mais um comprovante de pagamento de custas no mesmo valor, sem, entretanto, constar o relatório de conta do processo, exigência prevista na Lei 8.328/2015, não sendo conhecido o recurso, em virtude de sua deserção.

Ante a decisão, as ora agravantes apresentaram recurso de Embargos de Declaração, no qual sustentaram, dentre outras coisas, o excesso de formalidade em razão da exigência dos documentos, o que, segundo seu entendimento, contraria o princípio da instrumentalidade das formas.

Assinalaram também as agravantes, que a exigência da apresentação do relatório de conta do processo para fins de comprovação do recolhimento do preparo seria inconstitucional, por versar sobre matéria de Processo Civil, não podendo ser tratada em Lei Estadual.

Na ocasião, da análise dos Embargos de Declaração, os quais tiveram provimento negado, considerou-se que não representaria recolhimento em dobro a apresentação dos comprovantes de pagamento constantes
no ID 11055152 e 11055153
, isto porque a previsão de recolhimento em dobro das custas existe como forma sanar a falha da parte que não comprovou o recolhimento do preparo no momento correto.

Assim, considerando que as agravantes, ainda com a intimação, não recolheram as custas em dobro conforme determinado, apresentando comprovante de pagamento com data posterior ao momento da interposição do agravo, e outro comprovante acompanhado de guia gerada após a intimação, entendo que não houve o recolhimento em dobro, conforme preceituado no CPC:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

Nesse sentido, observando a literalidade do artigo acima transcrito, entendo que a determinação de recolhimento em dobro do preparo tem como escopo penalizar quem não efetuou ou não comprovou seu recolhimento da forma correta e, no presente caso, não foram feitos o correto recolhimento e a comprovação do preparo em nenhum dos momentos.

Em relação a ausência do relatório de custas, ressalto que é pacífico nesta Corte a necessidade de exigência do documento, conforme se pode observar em recente julgado que rejeitou Embargos de Declaração interpostos em Agravo Interno Cível, em face de decisão que não conheceu recurso de Agravo Interno em razão de sua deserção:

“Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, para fins de prequestionamento, opostos por BANCO J. SAFRA S.A em face do Acórdão de Id. 8328370 pag. 1/5, que não conheceu do recurso de agravo interno, face a sua deserção.

Nas razões (Id. 8445711 pag. 1/9), o embargante pugna que seja recebido os embargos de declaração e suprida a contradição apontada, visto que o comprovante de pagamento e o boleto são suficientes para a comprovação do cumprimento do preparo recursal, pois não se trata de boleto sem indicação do número do processo, sem cadastramento dos dados do Embargante ou até qualquer outra falha no documento que impedisse a identificação da referida guia para vinculação ao presente processo.

(...)

Destaco que, o teor do art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

Sobre o assunto vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. PARTE RECORRENTE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do recurso especial, sob pena de deserção.

3. A comprovação tempestiva do pagamento do preparo e do cumprimento das determinações legais impostas, no ato da interposição do recurso, é de responsabilidade exclusiva da parte recorrente.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.956.914/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUSTAS. IRREGULARIDADE. DESERÇÃO. SÚMULA Nº 280/STF.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A irregularidade no recolhimento das custas implica deserção do recurso de apelação.

3. Na hipótese, analisar a questão referente ao preparo da apelação interposta no tribunal de origem impõe a análise de legislação local, o que atrai a incidência da Súmula nº 280/STF. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.846.765/PA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

Como se vê, a deserção do recurso de agravo interno, que resultou no não conhecimento deste, derivou da falta de juntada do relatório de contas do preparo em dobro.

ASSIM, considerando não existir a omissão apontada, REJEITO os Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator”

Nesse sentido, em que pese sustentem as agravantes ser a exigência do relatório um excesso de formalismo, saliento aqui que o relatório de conta do processo tem a finalidade de demonstrar que todos os atos inclusos no preparo (que constam no documento um a um discriminados) estão sendo pagos, não sendo possível comprovar o pagamento com a apresentação apenas de boleto e comprovante de pagamento gerado pelo banco, mesmo que nos documentos conste o número do processo e nome das partes, daí a exigência constante na Lei Estadual nº 8.328/2015, razão pela qual se impõe a deserção do primeiro Agravo Interno interposto.

Assim, reitero ainda que, caso deseje confrontar a constitucionalidade da Lei que trata sobre o Regimento de Custas neste Poder Judiciário, deve sê-lo feito através da ação cabível para tanto.

Ultrapassado este ponto, constato que a Reclamação formulada pela COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ S.A. e pela AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., foi interposta com fulcro no que dispõe o art. 107 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o qual prevê que:

“Art. 107. As reclamações contra a distribuição e o respectivo processamento competirão ao Vice-Presidente, exceto as divergências de interpretação entre membros ou órgãos fracionários do Tribunal sobre competência, que serão dirimidas pelo Tribunal Pleno, sob a forma de consulta, cuja deliberação passa a ser vinculante.”

Indico que não merece ser conhecido o presente recurso, em virtude de ausência de previsão no Regimento Interno do TJPA de dispositivo que possibilite a interposição de Agravo Interno contra decisão exarada pela Vice-Presidência, na qual se nega provimento à Reclamação contra distribuição de processos.

Nessa esteira, impende salientar que nos autos da Reclamação Contra a Distribuição registrada sob o nº 0806503-71.2022.814.0000, foi apresentado
Agravo Interno com fulcro no art. 1.021 do CPC e do art. 197 do RITJPA
, o qual não foi conhecido pelo Tribunal Pleno do TJPA, por unanimidade, na 30ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, do dia 10 de agosto de 2022.

O citado Agravo Interno foi interposto, assim como no caso ora em análise, em face de decisão exarada pela Vice-Presidência do TJPA, na qual restou julgada improcedente Reclamação contra a distribuição, também formulada com base no art. 107 do RITJPA, tendo em vista que Regimento Interno desta Corte não prevê a possibilidade de interposição de tal recurso em face de Reclamação direcionada à Vice-Presidência:

“A Reclamação formulada pelo BANCO ABC BRASIL S.A. foi interposta com fulcro no que dispõe o art. 107 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o qual prevê que:

“Art. 107. As reclamações contra a distribuição e o respectivo processamento competirão ao Vice-Presidente, exceto as divergências de interpretação entre membros ou órgãos fracionários do Tribunal sobre competência, que serão dirimidas pelo Tribunal Pleno, sob a forma de consulta, cuja deliberação passa a ser vinculante.”

(...)

Neste ponto, constata-se que o Regimento Interno do TJPA, quando registra a possibilidade de apresentação de Reclamação à Vice-Presidência para apreciação de eventuais erros administrativos na distribuição de processos perante os membros da Corte, não faz qualquer previsão acerca da possibilidade de interposição de recurso contra decisão exarada em seu bojo, restando claro o não cabimento do Agravo Interno ora analisado.

Dessa forma, constata-se que o Recorrente procurou usar de espécie recursal destinada a outro fim, não cabível para atacar decisão exarada no tipo de Reclamação apresentada, razão pela qual o Agravo Interno deve ser não conhecido por ausência de previsão regimental.

Ante o exposto, considerando os fundamentos ora apresentados, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do Agravo Interno apresentado pelo BANCO ABC BRASIL S.A em face de decisão exarada pela Vice-Presidência no bojo da Reclamação apresentada contra a distribuição do Mandado de Segurança nº 0805993-58.2022.814.0000, mantendo a decisão em todos os seus termos.”

Dessa forma, constata-se que as recorrentes interpuseram recurso incabível para atacar decisão exarada no tipo de Reclamação apresentada, razão pela qual o Agravo Interno não deve ser conhecido.

Ante o exposto, considerando os fundamentos ora apresentados, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do Agravo Interno apresentado por COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ S.A. e AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., em desfavor da ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

É como voto.

Belém, 9 de agosto de 2023.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

VOTO DIVERGENTE

A EXMA. SRª. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Adoto o relatório lançado pela Vice-Presidência.

QUESTÕES DE ORDEM

A controvérsia examinada nos autos é o conhecimento ou não do recurso interposto na Reclamação contra a distribuição apresentada perante a Vice-Presidência.

O voto trazido a julgamento se embasa no não preenchimento dos requisitos de admissibilidade, devido o recurso protocolado pelo Reclamante não ter sido instruído com o Relatório de Conta do Processo e nem ter recolhido as custas em dobro, quando intimado a fazê-lo.

Após, o exame detido nos autos, creio que seja necessário trazer ao Colegiado questões de ordem que obstam o conhecimento da matéria pelo Tribunal Pleno.

1. O PRIMEIRO PONTO É QUE A VICE-PRESIDÊNCIA NÃO SERIA COMPETENTE PARA O EXAME DA RECLAMAÇÃO CONTRA A DISTRIBUIÇÃO. Explico:

De acordo com o art. 37, inciso II, do Regimento Interno a Vice-Presidência é superintendente da distribuição perante o Tribunal de Justiça.

Art. 37. Ao Vice-Presidente do Tribunal compete:

(...)

II - superintender a distribuição dos feitos de competência dos órgãos de julgamento do Tribunal de Justiça;

Ocorre que no caso em comento, a distribuição controvertida ocorreu perante o 1º grau de jurisdição.

Nestas hipóteses, a Corregedoria como superintendente do 1º grau é a competente para o enfrentamento da matéria, nos termos que segue:

Art. 38. A Corregedoria Geral de Justiça, dividida para efeito de jurisdição em Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém e Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior do Estado, tem funções administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares, sendo exercida por 2 (dois) Desembargadores eleitos na forma da Lei.

(...)

Art. 40. Aos Corregedores de Justiça, além da incumbência de correição permanente dos serviços judiciários de 1ª instância, zelando pelo bom funcionamento e aperfeiçoamento da Justiça, das atribuições referidas em lei e neste Regimento, compete:

(...)

VII - conhecer das representações e reclamações contra Juízes e serventuários acusados de atos atentatórios ao regular funcionamento dos serviços judiciais, determinando ou promovendo as diligências que se fizerem necessárias à apuração dos fatos e definição de responsabilidade, cientificando ao Procurador-Geral de Justiça, Procurador-Geral do Estado, aos Presidentes do Conselho Federal e Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e ao Defensor Público Geral, quando estiverem envolvidas pessoas subordinadas a estas autoridades;

(...)

XXIII - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas em lei ou Regimento.

Art. 41. Da decisão da Corregedoria caberá recurso para o Conselho de Magistratura no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da ciência do(a) interessado(a), sem efeito suspensivo, salvo em se tratando de matéria Disciplinar. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 25, de 10 de agosto de 2022)

Do exposto, VOTO PELA DESCONSTITUIÇÃO DAS DECISÕES MONOCRÁTICAS DA VICE
[1]
PRESIDÊNCIA e remeter os autos à Corregedoria de Justiça, nos termos da Sumula n. 346 e 473, do STF e Súmula n. 633, do STJ, nos termos que segue:

Súmula 346 do STF

A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473 do STF

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Súmula 633 do STJ

“A Lei 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, s

e inexistente norma local e específica que regule a matéria.”

É ESTA A QUESTÃO DE ORDEM QUE SUBMETO AO COLEGIADO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Vistora

2. O SEGUNDO PONTO É QUE O TRIBUNAL PLENO NÃO SERIA O ÓRGÃO COMPETENTE PARA O EXAME DO RECURSO contra ato da VICE-PRESIDÊNCIA. Explico:

Somado a isto, o recurso contra o ato da Vice-Presidência deveria ter sido examinado pelo Conselho da Magistratura, nos termos que segue:

Art. 28. Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regimento compete:

(...)

VII - conhecer e julgar os recursos, interpostos regimentalmente no prazo de 10 (dez) dias úteis, CONTRA AS DECISÕES ADMINISTRATIVAS do(a) Presidente, do(a) VICE-PRESIDENTE e do(a) Corregedor(a) Geral do Tribunal de Justiça; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 25, de 10 de agosto de 2022)

Registre-se que no AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONTRA DISTRIBUIÇÃO Nº 0806503-71.2022.814.0000 de lavra do Desembargador RONALDO MARQUES VALLE, enquanto Vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará julgado na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno, mencionado no voto ora em exame, não enfrentou a competência do Conselho da Magistratura, nos termos do art. 28, inciso VII, do Regimento Interno.

Desta forma, cabe o distinguishing e o afastamento para que o Tribunal se debruce sobre o tema, haja vista a incompetência do Tribunal Pleno para análise do recurso.

Do exposto, CONHEÇO O AGRAVO INTERNO como RECURSO ADMINISTRATIVO, para DESCONSTITUIR AS DECISÕES MONOCRÁTICAS DA VICE-PRESIDÊNCIA e remeter os autos à Corregedoria de Justiça, nos termos da Sumula n. 346 e 473, do STF e Súmula n. 633, do STJ, nos termos que segue:

Súmula 346 do STF

A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473 do STF

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Súmula 633 do STJ

“A Lei 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria.”

Do exposto, VOTO pelo RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO E REMESSA DO RECURSO AO CONSELHO DA MAGISTRATURA, nos termos do art. 28, inciso VII, do Regimento Interno.

É ESTA A QUESTÃO DE ORDEM QUE SUBMETO AO COLEGIADO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Vistora

3 - O TERCEIRO ponto é que devido a Reclamação contra a distribuição SER MATÉRIA ADMINISTRATIVA, não é exigível custas, nos termos do art. 101 e 105, inciso IV, do Regimento Interno, vejamos:

Art. 101. No Tribunal, serão devidas custas nos processos de sua competência originária e recursal, nos termos da lei.

(...)

Art. 105. Independem de prévio preparo:

I - as remessas necessárias, os embargos de declaração e outros efinidos em lei; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 2, de 6 de julho de 2016)

II - as ações e recursos isentos por lei;

III - os processos em que autor ou recorrente gozem do benefício da assistência judiciária;

IV - os recursos administrativos;

V - os recursos ou revisões em processo de acidente do trabalho;

VI - os processos criminais, salvo os iniciados mediante queixa, bem como sua apelação e a revisão criminal, se não ocorrer a hipótese de pobreza prevista nos artigos 32 e 806, § 1º, do Código de Processo Penal. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)

Assim, mesmo que o recurso proposto pelo Reclamante tenha sido denominado de Agravo Interno devido à natureza administrativa, não é exigível o pagamento de custas.

Do exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO como RECURSO ADMINISTRATIVO, para DESCONSTITUIR A DESERÇÃO ante a desnecessidade do preparo recursal, nos termos dos arts. 101 e 105, IV do RITJE/PA, com a consequente REMESSA DOS AUTOS AO RELATOR PARA JULGAMENTO DO MÉRITO.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Vistora

A
CÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por maioria, não conhecer o Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator, Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.
Voto divergente apresentado pela Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.
Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).
33ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (Realizada em 30/08/2023).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 31/08/2023